Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL INCOMPETENTE.
1. O Poder Judiciário dos Estados é composto de órgãos da estrutura interna de cada um deles, de forma que permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente importa em evidente desequilíbrio do pacto federativo.
2. Não cabe ao Distrito Federal condenar, ainda que em sede judicial, outro ente da federação a uma determinada prestação, sendo certo que os Estados Federados são entes independentes e autônomos entre si.
3. Embora, em um primeiro momento, se possa pensar que a norma prevista no parágrafo único do art. 52 do CPC possibilite que o autor proponha a ação no foro do seu domicílio quando demandar contra o Estado ou o Distrito Federal, há de se fazer uma interpretação sistemática, considerando-se o federalismo judiciário criado pela Constituição, de tal sorte que a regra legal deve ser aplicada às hipóteses em que o domicílio do autor for dentro da jurisdição territorial do Estado contra o qual litigará.
4. Recurso do réu provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Minas Gerais. Recurso do autor prejudicado.